Tribunal: TJMT
Processo: 1015751-27.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015751-27.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EDUARDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 611.126.473-76 (VÍTIMA), WALAKIS ORTI DA SILVA - CPF: 054.283.981-40 (VÍTIMA), JHONATAN TOSCANO DA CONCEICAO - CPF: 058.671.081-71 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN DA SILVA - CPF: 061.436.691-71 (TERCEIRO INTERESSADO), WISLEY SANTOS MOREIRA - CPF: 085.526.841-79 (TERCEIRO INTERESSADO), WITNEY SANTOS MOREIRA - CPF: 064.409.841-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILCLEY SANTOS MOREIRA - CPF: 082.132.491-86 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
PROCEDIMENTO DO JÚRI. SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV DO CÓDIGO PENAL).
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE
. MEDIDA QUE SE FUNDAMENTOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,

CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PELOS CRIMES SUPOSTAMENTE PRATICADOS PREVEREM PENA MÁXIMA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO (ART. 313, I DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
.
IMPROCEDÊNCIA
. MEDIDA POSSÍVEL SOMENTE QUANDO HOUVER ATIPICIDADE DA CONDUTA, EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
EXCESSO DE PRAZO. INVIABILIDADE.
ANÁLISE GLOBAL DA AÇÃO QUE NÃO INDICA DESÍDIA OU MOROSIDADE ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO.
ORDEM DENEGADA.

1.

Não prospera a tese de ausência dos requisitos da medida extrema, pois a decisão prolatada se mostrou fundamentada na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e pelo crime ter pena superior à 04 (quatro) anos de reclusão, de acordo com elementos concretos dos autos.

2.

“A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.” (...) (HC 225657 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 25/04/2023, publicado em 28/04/2023).

R E L A T Ó R I O

Vistos,

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Wilcley Santos Moreira
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da 2ª vara de Peixoto de Azevedo/MT
(ID 174527667). Nesse sentido, extrai-se dos autos que o paciente foi preso no dia 20 de maio de 2023 pela prática, em tese, de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal) por 02 (duas) vezes, em concurso material, conforme autos 1001225-83.2023.8.11.0023.

Ademais, narra a defesa que haveria evidente
excesso de prazo
, visto que sua prisão teria se concretizado no dia 20 de maio de 2023, não havendo sequer recebimento da denúncia até o momento. Não obstante, afirma que a decisão da segregação cautelar teria sido
sem os

requisitos da medida
, pela ausência de indícios suficientes de autoria, que ensejaria o
trancamento da ação penal
.

Dessa forma, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que seja o paciente posto em liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura. Além disso, no mérito, requer seja confirmada a tutela antecipada eventualmente concedida, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 174764187). Ato contínuo, as informações da autoridade judiciária foram prestadas (ID 176534680). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela prejudicialidade parcial do
writ
e, na extensão conhecida, pela denegação da ordem (ID 177559259).

V O T O R E L A T O R

Rechaça-se de pronto a arguição de trancamento da ação penal pela ausência de indícios suficientes de autoria conforme requerido, uma vez que tal medida somente poderia ser tomada acaso houvesse sido comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. Ademais, tem-se que a denúncia narrou de forma satisfatória e de acordo com os requisitos legais (art. 41 do Código de Processo Penal) como se deu a dinâmica delitiva, nos termos do que entende o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

(...) A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que
o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa
. (...) (HC 225657 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 25/04/2023,
publicado em 28/04/2023
).

(...) A teor dos julgados desta Corte,
somente é possível obstar prematuramente a persecução penal quando se constatar, de plano, a inépcia formal da denúncia, a atipicidade da conduta, hipótese de extinção de punibilidade, ou a total ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade do crime
. (...) (AgRg no RHC n. 140.126/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023,
DJe de 19/4/2023
).

Ademais,
não prospera a tese de ausência dos requisitos da medida extrema
. Nesse sentido, a decisão prolatada se mostrou fundamentada na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e pelo crime ter pena superior à 04 (quatro) anos de reclusão, conforme se verifica do trecho a seguir:

(...) Quanto ao
fumus comissi delicti
, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos pelo(a)(s) laudo(s) e/ou boletim(ns) de ocorrência e/ou termos de declaração e relatório de investigação, segundo o qual: “Em cumprimento a ordem de missão exarada pela autoridade policial Dr. GEORDAN ANTUNES FONTENELLE RODRIGUES, a fim de realizar levantamento de locais, qualificações de suspeitos, testemunhas, entre outras circunstâncias a fim de apurar autoria e materialidade referente as informações constantes no IP 72/2023.
Procedemos à diligência supramencionada, na qual encontramos várias informações relevantes sobre o homicídio de WALAKIS ORTI DA SILVA e EDUARDO DOS SANTOS SILVA ocorrido no dia 01 de abril de 2023, por volta das 20h00min, na Rua 14, nº 534, Bairro Nova Esperança, no município de Peixoto de Azevedo, o qual teve relação com a briga pelo controle do tráfico de drogas na região
. No dia em questão, a Polícia Judiciária Civil foi acionada pela Polícia Militar, pois havia ocorrido um duplo homicídio em frente ao campo sintético no bairro Nova Esperança. Chegando ao local, a testemunha Bruna Antunes da Silva Santos (esposa de Walakis) disse que estava chegando em sua residência, momento em que foi surpreendida por 2 (dois) homens, altos, magros, de capacete preto, com detalhes vermelho e que um deles trajava jaqueta branca com manga longa e o outro estaria usando uma jaqueta com cores entre azul e cinza, também de manga longa. Os autores apontaram a arma para testemunha que saiu correndo em direção ao interior do bairro. Na residência, uma das vítimas foi atingida logo na entrada da sala e a outra no banheiro aos fundos da casa. De posse das informações recebidas à respeito dos criminosos que efetuaram os disparos. Logo após o crime, a guarnição do SGT Edimilson e SD PM Miranda de Terra Nova do Norte, lograram êxito em abordar dois suspeitos com as mesmas características informadas. Os policiais militares informaram que não foi localizado a arma de fogo com os suspeitos. Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Peixoto de Azevedo para esclarecimentos e a testemunha foi trazida à unidade policial para efetuar o reconhecimento dos suspeitos, porém somente reconheceu LUAN DA SILVA como um dos autores do fato. Nesse sentido, começamos uma busca com imagens das adjacências do local do crime, porém somente dava para saber que a moto conduzida pelos suspeitos era semelhante a apresentada pela Polícia Militar. Tratava-se de uma moto alta, mas não dava para saber se seria uma XTZ da Yamaha, uma Bros da Honda ou outra motocicleta similar. De igual modo, não dava para ver a placa da referida moto que inicialmente ficou guardada no pátio da delegacia, mas sem receber o status de apreendida. Ademais, nas imagens não era possível reconhecer que as pessoas trazidas pela Polícia Militar na condição de suspeito seriam as mesmas que possivelmente mataram o Walakis Orti da Silva e Eduardo dos Santos Silva. Os álibis dos suspeitos foram checados e, até o momento, não havia subsídio para prendê-los em flagrante delito, pois todo local que disseram que haviam passado foi confirmado pelas imagens de câmeras coletadas. Contudo, os suspeitos passaram na casa da mãe do Walakis antes de se dirigir ao local do crime, sendo que as pessoas trazidas pela Polícia Militar moravam próximo à casa da mãe do Walakis, logo não seria suspeito que o Luan da Silva e o Emerson Leitão Vasconcelos passassem com uma certa frequência na frente da casa da mãe do Walakis. Nesse sentido, os autores foram liberados por não estarem em flagrante e a Polícia Civil seguiu apurando as circunstâncias do crime.
Após muita insistência, mediante anonimato, alguns moradores daquela região passaram a informar que o homicídio foi uma resposta da Tropa do Castelar ao Comando Vermelho pelo controle do tráfico de drogas nesta cidade. Também afirmaram que embora o menor conduzido pela polícia militar não teve participação no crime, LUAN DA SILVA foi um dos executores, agindo juntamente com WICLEY SANTOS MOREIRA (CPF nº 082.132.491-86).

Após horas de buscas e coleta de dados, apuramos que a arma do crime não teria sido encontrada porque estaria com o WISLEY (vulgo DEDÉ), o qual é irmão de WICLEY SANTOS MOREIRA (CPF nº 082.132.491-86).

LUAN DA SILVA e WICLEY SANTOS MOREIRA teriam sido os executores do referido crime, enquanto WISLEY teria emprestado a arma sabendo que ela iria ser utilizada para o referido homicídio
, inclusive segundo populares o mesmo porta a arma constantemente na cidade. Com relação ao menor apresentado pela Polícia Militar, aparente o mesmo não teve participação no crime. Vale ressaltar que todos os investigados se aliaram a JHONATAN TOSCANO DA CONCEIÇÃO (vulgo TJ), líder da Tropa do Castelar na região, o qual tem tentando aliciar pessoas do Comando Vermelho no município e caso não mudem de lado tem matado seus integrantes pelo controle do tráfico de drogas. Tudo isso é comprovado pelo Boletim de Ocorrência nº 2022.321163, em que o outro irmão, WITNEY SANTOS MOREIRA, teria fugido da polícia num COROLLA BRANCO, roubado na cidade Colíder-MT, sendo que quem estava em sua companhia no referido dia JHONATAN TOSCANO DA CONCEIÇÃO (vulgo TJ), líder da Tropa do Castelar. Percebe-se, portanto, que a família SANTOS MOREIRA é quem dado guarida para o líder da facção criminosa em Peixoto de Azevedo, sabendo-se que os três irmãos são executores de ações comandadas pelo líder da Tropa do Castelar. Somente nesse ano, foram 15 (quinze) homicídios ocorridos no município de Peixoto de Azevedo, sendo que quatorze deles, foram relacionados a briga entre facções criminosas na região. Um aumento de 94% dos homicídios na cidade se comparado ao mesmo período do ano passado. Assim, notoriamente essa briga pelo controle do tráfico entre Comando Vermelho (CV) e a Tropa do Castelar, comandada por JHONATAN TOSCANO DA CONCEIÇÃO (vulgo TJ) tem gerado graves danos na sociedade peixotense, merecendo uma reprimenda rápida e eficaz por parte do Estado.” (sic). No tocante ao
periculum libertatis
, de igual forma entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do(s) autuado(s).
No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, isto porque, num primeiro exame, os investigados demonstram desenvoltura, profissionalismo e ousadia na prática criminosa por, supostamente, integrarem facção criminosa. E extremamente grave os crimes atribuídos aos representados, quer porque sujeitam o agente a pena superior a quatro anos, quer porque vêm provocando incessante desassossego à sociedade, quer por ser o crime capital do Estatuto Penal
. Aliás, o delito de homicídio qualificado afeta de tal forma a ordem pública que é considerado hediondo e, assim, inafiançável e insuscetível de anistia, graça e indulto. (...).

Quanto à tese relativa ao excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, em análise das judiciosas informações prestadas pela autoridade indigitada de coatora, constata-se que o órgão ministerial de piso, aos 19 de junho de 2023, ofertou denúncia em desfavor do paciente e coacusado, inicial acusatória essa que foi devidamente recebida pelo juízo primevo na data de 19 de julho do corrente ano. Deste modo, evidencia-se que inexiste desídia ou morosidade atribuível ao juízo natural da causa, pela análise global dos prazos elencados na legislação processual penal,
motivo pela qual deve ser afastada
.

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
conheço
da ação popular e
denego a ordem constitucional
impetrada em favor de
Wilcley Santos Moreira
, por inexistir razões para desconstituir o cárcere provisório, nem por ser inepta a denúncia. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023